Tribunal: TJDFT
Processo: 0731968-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731968-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA DUQUES MASCARENHAS ALBERTI AGRAVADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com o pedido de tutela recursal interposto por MAYARA DUQUES MASCARENHAS ALBERTI em face de AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandando de segurança (n. 0712326-85.2024.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência direcionada a garantir a continuidade da candidata, ora Agravante, em concurso para a Polícia Penal do DF (ID 203260589, origem). A decisão, na parte destacada pelo recorrente, possui o seguinte teor: (...) Argumenta, em suma, que “(...) houve falhas na aplicação e no processo organizacional do concurso, pois houve mudança do local de entrega dos resultados sem aviso prévio, dentre outros fatores, como má qualidade dos materiais usados durante os testes: a. Uso de material comprometido, indicando que havia testes com rasuras e respostas anteriores visíveis; b. Instruções incompletas: candidatos receberam instruções confusas e incompletas, afetando a clareza durante a realização dos testes; c. Escolha e Quantidade de Testes: aplicação de apenas um teste de personalidade, contrariando recomendações para o uso de múltiplos testes, para que fosse garantida a precisão das avaliações (...)” (ID 201897008) Nessa linha, requer a concessão de liminar para que as autoridades coatoras decretem a nulidade do ato lesivo, qual seja, a reprovação da candidata no teste psicotécnico E realizem nova avaliação, com critérios objetivos (Tema 1.009 do STF), assegurando-se à candidato o direito de prosseguir no certame. Com efeito, as circunstâncias relatadas na inicial e os documentos anexados ao processo não demonstram, nesse momento incipiente, fundamento relevante para deferimento da medida liminar. Isso porque, da leitura que se faz dos documentos encartados ao processo, não se colhe a apontada má qualidade dos materiais utilizados durante o teste, nem instruções confusas e incompletas aos candidatos ou contrariedade à técnica ou à metodologia do exame, prevista no edital, tampouco que a mudança do local de entrega dos resultados, sem aviso prévio, possa ser fator que interfira no resultado combatido. Destarte, a questão requer melhor análise sob o crivo do contraditório judicial. Ante o exposto, ausente o requisito de fundamento relevante INDEFIRO a liminar postulada na inicial. (...)’’. O Agravante aduz que em síntese que a decisão proferida pelo juízo de origem merece ser reformada, pois no exame psicotécnico ocorreu as seguintes falhas (ID 62401279): (i) juízo a quo deixou de analisar inconsistências graves no laudo do exame psicotécnico; (ii) ouve mudança do local de entrega dos resultados sem aviso prévio; (iii) má qualidade dos materiais usados durante os testes; (iv) uso de material comprometido, indicando que havia testes com rasuras e respostas anteriores visíveis; (v) instruções incompletas: candidatos receberam instruções confusas e incompletas, afetando a clareza durante a realização dos testes; (vi) aplicação de apenas um teste de personalidade, contrariando recomendações para o uso de múltiplos testes, para que fosse garantida a precisão das avaliações.; (vii) que o certame apresenta diversas polemicas divulgadas nos veículos de informação e que além disso, vários candidatos foram admitidos sob judice. Em sede de tutela de urgência, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinando invalidade do exame psicotécnico da forma que foi realizado e que a Recorrente tenha a oportunidade de refazer tal exame de maneira adequada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 62401281 e 62401282). Da antecipação da tutela recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, mas deve examinar a observância aos critérios legais. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, conforme assentado por este Tribunal mediante a Súmula n. 20. Verifica-se que o Agravante busca a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar para que as autoridades coatoras decretassem a nulidade da reprovação da candidata, ora Agravante, no teste psicotécnico. No caso em apreço, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. Nesse sentido, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Dessa forma, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, isso porque conforme análise dos documentos anexados na presente demanda, não se demostra nessa cognição sumária, que o exame de psicotécnico ocorreu as nulidades apontadas. Além disso, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, pois as nulidades suscitadas em sede de recurso não foram devidamente provadas apenas com os documentos anexados, no qual sejam, má qualidade dos materiais utilizados durante o teste, instruções confusas e incompletas aos candidatos ou contrariedade à técnica ou à metodologia do exame, prevista no edital, ou que a mudança do local de entrega dos resultados, sem aviso prévio, gerou resultado relevante para o pleito requerido. Por conseguinte, até que se decida sobre as alegações recursais demandadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024 15:57:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador